Tribunal: TJSP
Processo: 1000700-79.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
r Municipal no 19/2014 (Estatuto da Guarda Municipal de Mauá). Aplicação dos exames segundo o edital. Utilização de critérios objetivos. Inexistência de qualquer irregularidade. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000700-79.2023.8.26.0348; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2024; Data de Registro: 08/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Paola Lorena

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2024

Data de publicação:

08/02/2024

Ementa:

Apelação. Ação de rito comum. Concurso Público. Guarda Municipal de Mauá. Exame psicológico. Legalidade. Inteligência da Lei Complementar Municipal no 19/2014 (Estatuto da Guarda Municipal de Mauá). Aplicação dos exames segundo o edital. Utilização de critérios objetivos. Inexistência de qualquer irregularidade. Sentença mantida. Recurso improvido.